Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. FALSO COLETIVO. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Plano de saúde. Resilição Unilateral do Contrato. O art. 14 da Resolução no 557 da ANS estabelece que os negócios jurídicos relativos a planos de saúde celebrados na modalidade coletivo por adesão podem ser unilateralmente rescindidos, desde que vigentes há pelo menos um ano e notificada a parte contrária com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
2 – Falso Coletivo. Planos coletivos com poucos beneficiários, como o contratado pelos apelados para o grupo familiar de 11 membros, na modalidade SPG, Seguro para Pequenos Grupos, que exige número mínimo de 3 (três) pessoas, desconfiguram a essência do coletivo clássico, pois a vulnerabilidade do número reduzido de beneficiários e da pessoa jurídica sem poder de negociação frente à contratada viola o princípio da boa-fé objetiva e representa flagrante abusividade nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado sobre a impossibilidade de rescisão unilateral imotivada pela operadora de planos coletivos com menos de 30 (trinta) membros (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira). A vigência do plano de saúde dos apelados deve ser mantida.
3 – Recurso conhecido e desprovido.